Tribunal: TCU
Processo: 002.766/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Jorge Luiz Viscardi contra o Acórdão 643/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 643/2024-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Jorge Luiz Viscardi, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 643/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de aposentadoria a Jorge Luiz Viscardi, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.